Tribunal: TJDFT
Processo: 0751951-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0751951-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELA COSMO DE SOUSA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido avulso de uniformização de jurisprudência de ID 19500039, apresentado no último dia do prazo para interposição do recurso extraordinário. Frise-se que já houve o regular julgamento tanto do recurso inominado, quanto dos embargos de declaração opostos pela autora. Deste modo, já se encontra esgotada a atividade jurisdicional desta Turma Recursal. Diante da ausência de interposição de recurso em face do acórdão de ID 18651873, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito